Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENVIO DE MENSAGENS INOPORTUNAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, em razão do envio de mensagens inoportunas, de conteúdo sexual, pelo recorrido. Alega a recorrente que as mensagens encaminhadas ultrapassam o limite ético, porquanto o recorrido se aproveitou do contato de trabalho da recorrente para satisfazer sua pretensão sexual. Afirma que o recorrido se encontrava a serviço e reduziu a dignidade da autora a mero instrumento de satisfação de sua lascívia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33062410). Gratuidade de justiça requerida. Contrarrazões apresentadas (ID 33062418).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo salarial comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Ademais, as suposições de ganhos feitas pelo recorrido não foram comprovadas. Gratuidade de Justiça deferida.
4. O caso em apreço não apresenta supedâneo fático - probatório para a caracterização de danos morais, sobretudo quando se considera a jurisprudência atual sobre o tema. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) da autora.
5. Conforme descrito em sentença, as mensagens, embora reprováveis e inoportunas, não são capazes de violar direitos da personalidade, porquanto o recorrido cessou o contato assim que a autora manifestou repulsa e os fatos ocorreram em âmbito privado, “sem que tenha havido violação de privacidade e abalo à imagem da autora perante terceiros’.
6. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação e frustração, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências gravosas à recorrente, nos termos do art. 927 do CC, mostrando-se adequada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.